Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713809-29.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA RAMOS BARBOZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NAYARA RAMOS BARBOZA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interposta por Nayara Ramos Barboza e Banco de Brasília S/A contra a sentença (ID 70317308) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada por Nayara Ramos Barboza em desfavor de Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar de inexigibilidade da dívida prescrita, com consequente determinação de devolução dos valores eventualmente retidos em razão da dívida em questão. Em suas razões recursais (ID 70317310), a autora discorre sobre a ocorrência de dano moral. Por sua vez, o réu, BRB Banco de Brasília S/A, defende que a prescrição impede a cobrança judicial da dívida, o que não impede o credor de buscar, de forma extrajudicial, a satisfação de seu crédito. Assim, o cerne do presente recurso consiste em analisar a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, bem como a ocorrência de dano moral. O tema ora discutido amolda-se àquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1264, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativo da controvérsia é o Recurso Especial n°2092190/SP. O Tema 1264 visa "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Muito embora no caso em comento não tenha havido a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, o tema afetado para julgamento não restringe a questão apenas a tais casos. Sendo assim, a matéria do presente recurso está contida no âmbito de discussão do tema repetitivo 1264 do STJ. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versarem sobre a questão delimitada e que tramitarem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1264 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora